Tribunal: STF
Processo: ARE 1385590
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE PARA 180 DIAS. GESTAÇÃO DE GÊMEOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o agravante alega que a licença-paternidade está prevista, no âmbito do serviço público federal, no art. 208 da Lei nº 8.112/1990. Sustenta que não havendo lei que autorize a concessão de período superior ao previsto ao agravado, não cabe ao Poder Judiciário aumentar o tempo da referida licença. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, caput, LV, LIV, XXXV e XXXVI, 37, caput, 40, 61, § 1º, I, “c”, II, “b” e “c”, 150, IV, 169, § 1º, e 195, § 5º, da Lei Maior, e 10, § 1º dos ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, vencida a Relatora, conceder em parte a segurança, deferindo a licença-paternidade ao agravado no mesmo prazo da licença-maternidade. O acórdão está assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. NASCIMENTO DE GÊMEOS. LICENÇA-PATERNIDADE. 180 DIAS. CONCESSÃO. 



    A inexistência de norma expressa a respeito da licença-paternidade em maior número de dias, em caso de filhos gêmeos, não deve impedir o cumprimento do comando constitucional acerca da absoluta prioridade assegurada à criança, principalmente quando patente a necessidade de acompanhamento de mais de uma pessoa para o atendimento adequado das necessidades básicas de recém-nascidos gêmeos. Preponderância dos princípios da dignidade humana e da proteção à infância sobre o princípio da legalidade estrita. Reconhecido o direito, em caso de gestação gemelar ou de múltiplos, à licença paternidade de 180 (cento e oitenta) dias.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016).



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013).



    Por seu turno, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.112/1990) à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 37, caput, 40, 61, § 1º, I, “c”, II, “b” e “c”, 150, IV, 169, § 1º, e 195, § 5º, da Constituição da República. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Auxílio natalidade. Lei Complementar estadual 270/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação a julgado desta Corte. Inexistência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 785.026-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE PARA 180 DIAS. LEI Nº 11.770/2008. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES À exceção do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, os demais dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356/STF. A discussão acerca da ampliação do direito de servidoras públicas estaduais e municipais à licença maternidade com fundamento em legislação federal se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 803.386-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2014).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. servidor público. Auxílio Natalidade. Guarda. Lei Nº 8.069/1990. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 716.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.098.786-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora